Tribunal: TJES
Processo: 0000180-79.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-79.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONVES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
APELADO: JORGE GONCALVES PAGIOLA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação monitória ajuizada com o objetivo de constituir título executivo judicial no valor de R$ 2.250,00, fundada em cheques prescritos. A sentença rejeitou os embargos monitórios e acolheu o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se operou a prescrição da pretensão monitória para cobrança de cheques, considerando o lapso temporal decorrido entre a data de emissão dos títulos e a propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, conforme entendimento sumulado
do
Superior Tribunal de Justiça.

4.
O reconhecimento da prescrição impõe-se quando se constata que a ação foi ajuizada após o termo final do prazo de cinco anos, calculado a partir das datas de emissão constantes nos cheques que instruem a inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (Súmula 503 do STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 503.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0000180-79.2017.8.08.0015
.

APELANTE
:
CONVES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
.

APELADO: JORGE GONÇALVES PAGIOLA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Conves Empreendimentos Comerciais Ltda. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação monitória” ajuizada contra ela por Jorge Gonçalves Pagiola, que rejeitou os embargos monitórios e acolheu a pretensão inicial para constituir título executivo judicial consistente na obrigação de pagar a importância de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).

Consoante se extrai do relatório da respeitável sentença,

“
JORGE GONÇALVES PAGIOLA propôs a presente Ação Monitória em face de CONVES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, regularmente qualificados.

Alega o autor em apertada síntese e pelos motivos expostos na exordial, ser credor da parte Requerida em razão do não pagamento, no prazo oportuno, da importância de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Por conta desses fatos, pediu a expedição de Mandado Monitório e sua ulterior conversão em título executivo judicial, conforme art. 700 do CPC.

Devidamente citada, a parte Requerida ofereceu Embargos Monitórios por meio da petição de fls. 37/46, alegando, em resumo, que: nunca foi realizado qualquer negócio entre as partes, mas sim com um terceiro (pedreiro) que teria sido contratado para realizar serviços em sua pousada, porém não o fez, e por este motivo o requerido sustou os cheques imediatamente. Argui prescrição dos cheques e aduz que a pretensão da parte Autora deve ser rejeitada”.

A r
espeitável
sentença
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial

sob o
s
fundamento
s
de que:
1)
“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão
”; 2) “não encontra nenhum óbice legal para que o cheque, cuja cobrança executiva esteja prescrita, enseje ação monitória, pois o antigo título servirá apenas como documento escrito sem força executiva, com liquidez e certeza da dívida, que autorizam o pedido”, e; 3) “Mesmo que entre o requerido e este terceiro [beneficiário original dos cheques] tenha havido algum trato ou limitação do valor a ser aposto na cártula, tal acordo não seria oponível ao portador do cheque [ora autor]”
.

Na
s
razões recursais (id 14559022) sustentou a apelante, em síntese, que: 1) operou-se a prescrição da pretensão autoral, visto que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a data de emissão dos cheques e o ajuizamento da ação; 2) o apelado agiu de má-fé ao preencher e cobrar cártulas prescritas das quais não era o beneficiário original, tendo plena ciência de que os títulos haviam sido sustados em razão do descumprimento contratual por terceiro; e 3) a conduta do recorrido enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A controvérsia cinge-se à análise da prescrição da pretensão monitória e da oponibilidade, em face de terceiro portador de cheque, da inexecução do negócio subjacente à emissão da cártula.

Conforme Enunciado da Súmula 503 do STJ, “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

No caso, os cheques ostentam datas de emissão de 13-12-2011 e 13-01-2012 (fl. 23 dos autos digitalizados). O termo final para o exercício da pretensão ocorreu, portanto, em 13-12-2016 e 13-01-2017, respectivamente. Considerando que a ação foi ajuizada somente em 01-02-2017 (fl. 01), a pretensão do apelado encontra-se prescrita.

Improcede, ademais, a tese, suscitada em contrarrazões, de interrupção do prazo por contatos telefônicos, porquanto o art. 202, VI, do Código Civil exige, para tanto, ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor, o que não se verifica nos autos.

Isto posto,
dou provimento
ao apelo para reconhecer a prescrição e julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.